Tribunal: TJSP
Processo: 0013788-05.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
res que ensejem a condenação – De maneira subsidiária, pretende-se o afastamento do concurso de causas de aumento de pena – Inteligência do artigo 68, § único, do Código Penal – Requerida alteração do regime inicial para o cumprimento da pena corporal – Condenação mantida porquanto editada em sólido conjunto probatório – Irregularidade no procedimento de reconhecimento em solo policial de todo superada em juízo – Vítima que ratificou o reconhecimento perante autoridade judiciária, oportunidade na qual foram seguidas as formalidades do artigo 226, do Código de Processo Penal – Ofendido que identificou característica específica do apelante, consubstanciada por uma tatuagem na mão direita – Não fosse o bastante, existência de elementos de prova independentes e bastantes para ensejar o édito condenatório – Dosimetria da pena que comporta reparos – Afastamento de uma das causas de aumento de pena, em observância do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal – Ausência de elementos que ensejem o duplo aumento – Nuances do caso concreto que não extrapolam os contornos do próprio tipo penal – Aumento em razão do emprego de arma de fogo que – por si só – já se mostra bastante elevado – Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade alterado – Ausência de fundamentação suficiente para justificar a fixação do regime fechado, tendo em vista a primariedade do apelante – Fixado o regime inicial semiaberto, forte no quantum de pena e na ausência de antecedentes do apelante. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Criminal 0013788-05.2022.8.26.0554; Relator (a): J. E. S. Bittencourt Rodrigues; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 3a Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/06/2023; Data de Registro: 20/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

J. E. S. Bittencourt Rodrigues

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

20/06/2023

Data de publicação:

20/06/2023

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo – Pretendida absolvição em razão da insuficiência probatória – Ausência de provas suficientes de autoria – Inobservância do artigo 226, do CPP – Reconhecimento pessoal viciado – Ausência de provas complementares que ensejem a condenação – De maneira subsidiária, pretende-se o afastamento do concurso de causas de aumento de pena – Inteligência do artigo 68, § único,

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo – Pretendida absolvição em razão da insuficiência probatória – Ausência de provas suficientes de autoria – Inobservância do artigo 226, do CPP – Reconhecimento pessoal viciado – Ausência de provas complementares que ensejem a condenação – De maneira subsidiária, pretende-se o afastamento do concurso de causas de aumento de pena – Inteligência do artigo 68, § único, do Código Penal – Requerida alteração do regime inicial para o cumprimento da pena corporal – Condenação mantida porquanto editada em sólido conjunto probatório – Irregularidade no procedimento de reconhecimento em solo policial de todo superada em juízo – Vítima que ratificou o reconhecimento perante autoridade judiciária, oportunidade na qual foram seguidas as formalidades do artigo 226, do Código de Processo Penal – Ofendido que identificou característica específica do apelante, consubstanciada por uma tatuagem na mão direita – Não fosse o bastante, existência de elementos de prova independentes e bastantes para ensejar o édito condenatório – Dosimetria da pena que comporta reparos – Afastamento de uma das causas de aumento de pena, em observância do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal – Ausência de elementos que ensejem o duplo aumento – Nuances do caso concreto que não extrapolam os contornos do próprio tipo penal – Aumento em razão do emprego de arma de fogo que – por si só – já se mostra bastante elevado – Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade alterado – Ausência de fundamentação suficiente para justificar a fixação do regime fechado, tendo em vista a primariedade do apelante – Fixado o regime inicial semiaberto, forte no quantum de pena e na ausência de antecedentes do apelante. Recurso conhecido e parcialmente provido.